Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-71.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), COREMA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.014.760/0001-01 (APELANTE), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Autora, relativa a parcelas inadimplidas de termo de confissão de dívida, faturas mensais de serviços de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos.

A Ré alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para se manifestar sobre documentos juntados pela Autora em sede de impugnação à contestação, além de questionar a validade do termo de confissão de dívida assinado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pela Autora na impugnação à contestação e a ausência de nova intimação da parte Ré/Apelante; e,

(ii) estabelecer se o termo de confissão de dívida é válido, considerando a assinatura por suposto terceiro que não teria poderes de representação pela Empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando há oportunidade concreta para manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária em sede impugnação à contestação, ainda que por meio de intimação genérica, especialmente quando a parte interessada não se contrapõe e se limita a informar que não tem interesse em produzir outras provas.

É possível a juntada de documentos novos em sede de impugnação à contestação para rebater alegações da parte adversa, desde que se garanta o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no presente caso.

A validade do termo de confissão de dívida que embasa parte da cobrança está demonstrada pela assinatura de representante com poderes legais conferidos pelo contrato social atualizado, constante nos autos.

A conduta da Ré em iniciar o pagamento do débito, reconhecendo sua obrigação contratual, e posteriormente questionar a validade do negócio jurídico caracteriza comportamento contraditório e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

A boa-fé objetiva e a confiança legítima entre as partes devem prevalecer na análise das relações contratuais, conforme preceituam o art. 422 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação específica sobre documentos juntados em impugnação à contestação, quando oportunizada manifestação para especificação de provas às partes.

A validade do termo de confissão de dívida é mantida quando assinado por representante com poderes legais constantes do contrato social da empresa, sendo vedado comportamento contraditório com base no princípio do
venire contra factum proprium
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COREMA ALIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança número 1001773-71.2023.8.11.0003 ajuizada pela apelada
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
em face da ora Apelante.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido condenando a Empresa recorrente ao pagamento dos débitos remanescentes do Termo de Confissão de Dívida de Tarifa de Água e Esgoto n. 36556, além das faturas de consumo dos meses 10, 11 e 12/2021 e 01/2022, totalizando o valor de R$ 19.258,06 (dezenove mil duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).

Em suas razões (id. 190748386), a Apelante relata que a ação de origem se trata de uma ação de cobrança ajuizada pela Apelada com fundamento em suposto débito de farturas de esgoto e coleto de resíduos sólidos pela Apelante, referente à Unidade Consumidora n. 148085-5.

Aduz que após a apresentação da contestação pela Ré/Recorrente, a Autora/Apelada apresentou impugnação, na qual juntou três documentos novos que não acompanhavam a exordial, mas que seriam fundamentais para o deslinde do processo.

Diante disso, alega que a ausência de intimação para manifestação acerca de tais documentos configura cerceamento de defesa, em detrimento dos princípios do contraditório de da ampla defesa.

Afirma que na sentença foi conferida idoneidade a assinatura de terceiro ao termo de confissão de dívida com base na documentação apresentada pela Apelada na réplica, todavia, a Recorrente dispõe de documentos que contradizem a insurgência da Recorrida.

Explana que a ausência de intimação para manifestação acerca de tais documentos prejudicou a Apelante, pois apresentaria ao feito à décima segunda alteração contratual da empresa, na qual a Sra. Vanessa se retirou da sociedade em dezembro/2020 (registrado na JUCEMAT em 05/01/2021), tornando nulo qualquer compromisso assumido pela referida pessoa em nome da sociedade, haja vista que não dispunha de poderes para isso.

Assevera que está nítido que os documentos juntados pela Recorrida na réplica foram decisivos para o julgamento de mérito, e que a Apelante fora cerceada em seu direito de defesa.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa à Apelante.

A Apelada apresentou suas contrarrazões em id. 190748392 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se na ocorrência ou não de cerceamento de defesa na prolação da sentença recorrida, sem que fosse oportunizada à Apelante a manifestação acerca dos documentos acostados pela Apelada em sede de impugnação à contestação.

A Autora/Apelada afirmou na petição inicial que a Requerida/Apelante está inadimplente com suas faturas mensais de serviços de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos (UC 148085-5), tendo a representante da Empresa recorrente firmado parcelamento da dívida em 16/01/2020 junto a Sanear, e depois novamente parcelado o débito em 17/09/2021.

Apontou que o reparcelamento foi realizado por meio do Termo de Confissão de Dívida n. 36556, sendo pactuado o valor do pagamento em R$ 25.817,89 (vinte e cinco mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), com uma parcela de entrada (R$ 7.744,09), mais 24 (vinte e quatro) parcelas fixas (R$ 753,08).

Contudo, a Requerida teria adimplido a entrada e 03 (três) parcelas subsequentes, ficando inadimplente com 21 (vinte e uma) parcelas restantes, as quais perfazem R$ 15.814,56 (quinze mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Além da dívida do parcelamento, a Recorrida ainda cobra o pagamento das faturas de consumo dos meses 10, 11, 12/2021 e 01/2022 no montante de R$ 3.443,50 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

A Ré/Apelante em sua contestação sustentou que a documentação apresentada pela Autora é insuficiente para comprovar o débito, além de que o termo de confissão de dívida estaria assinado por terceiro alheio ao sócio da empresa, não havendo idoneidade do documento, além de alegar que foi vítima de falha na prestação de serviços pela Apelada, bem como de coação por meio da cobrança.

Feitos tais apontamentos, passa-se a análise da ocorrência ou não de cerceamento de defesa.

Quando da apresentação da impugnação à contestação (id. 190748369), verifico que a parte Requerente/Apelada juntou 03 (três) Termos de Confissão de Dívida (n. 30738, 33788 e 36556), ordens de serviços e documentos diversos, envolvendo os débitos pendentes da Empresa apelante.

Desses documentos, os Termos de confissão de Dívidas n. 30738 e 36556 já estavam acostados ao feito, sendo que apenas o Termo 33788 e documentos anexados (ordens de serviços, contrato social da Apelante, documentos pessoais e comprovante de pagamento) podem ser considerados elementos novos.

Entretanto, verifica-se que logo em seguida à juntada dos documentos anexos à réplica, o Juízo
a quo
abriu prazo às partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (id. 190748373), oportunidade a qual a ora Apelante nada se manifestou quanto aos documentos apresentados na impugnação, se limitando a informar que não tinha interesse em produzir outras provas (id. 190748377).

Logo, não há que falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pois a Apelante teve oportunidade de se contrapor aos documentos juntados pela Apelada, contudo assim não procedeu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELOS AUTORES QUANDO A OBRIGAÇÃO ERA DO RÉU - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o réu/apelante ciência e acesso à peça defensiva (impugnação à contestação) e aos documentos juntados e quanto a eles se manifestado, beira à má-fé a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o réu/apelante altera a verdade dos fatos ao afirmar que não teve oportunidade para se manifestar acerca dos documentos juntados. 2. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da impugnação à contestação.
(...). (N.U 1004748-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEIRA PRESA PELA PORTA DO ÔNIBUS COLETIVO E ARRASTADA POR ALGUNS METROS – GRAVES LESÕES PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – CONTRAPOR ALEGAÇÕES - PARTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS
- NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CASO FORTUITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – VALORES DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É possível a juntada de documentos com a peça de impugnação à contestação, quando busca combater argumentos apresentados na contestação, como aconteceu no caso, inclusive também se utilizando do conteúdo do documento a própria parte ré.
Não configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para se manifestar quanto a documento juntado na impugnação à contestação, quando através de outra intimação, o advogado teve acesso ao autos, inclusive, levando-se em consideração que no caso concreto, a intimação posterior era para especificação, detalhada das provas que pretendiam produzir.
(...). (TJ-MT 00082903120158110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022). (Destaquei).

Ademais, o argumento que o último Termo de Confissão de Dívida (n. 36556) o qual embasa a ação foi assinado por pessoa que não tinha poderes para representar a Empresa recorrente (Vanessa Catarina Gonçalves de Oliveira) também se mostra frágil quando confrontada com as provas constantes no conjunto probatório, especialmente o Contrato Social atualizado até a 11ª Alteração Contratual (id. 190748372 – págs. 10/15), o qual demonstra que a aludida pessoa tinha poderes para assinar a avença.

Ressalta-se que a Apelante não contesta que está inadimplente quanto às faturas cobradas pela Autora e, da mesma forma, é incontroverso que dos 03 (três) Termos de Confissão de Dívida juntados pela Recorrida, 02 (dois) foram assinados pelo sócio que a Recorrente afirma ser o correto (Jhonatan do Nascimento Barbosa – id. 190748370 e id. 190748371), o que apenas reforça que a cobrança é válida e inexiste qualquer irregularidade.

Por fim, acrescenta-se que quanto ao último Termo (n. 36556), a Apelada trouxe elementos para comprovar que a Recorrente adimpliu a entrada (R$ 7.744,09) e pagou as três primeiras parcelas, ficando inadimplente nas demais.

Nesse ponto, ao começar a pagar por um débito constante em um instrumento contratual que não teria consentido, a Apelante no mínimo agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, no transcurso da execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

(...).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806).

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Dessa forma, não sendo constatado cerceamento de defesa e inexistindo qualquer irregularidade na cobrança, além de não haver comprovação do pagamento do débito, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025